Tribunal: STF
Processo: HC 132597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. 



    PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu – verbete nº 523 da Súmula do Supremo.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – SEMIABERTO – PEDIDO – PREJUÍZO. Uma vez alcançado o regime aberto, em progressão do cumprimento da pena, tem-se prejudicado pedido formalizado no habeas, no sentido da observância do regime semiaberto.